Tribunal: CARF
Processo: 13811.002989/2001-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002989/2001-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.898 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E
COOPERATIVAS.
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Aplicação da Súmula STJ no 494 e do REsp no 993.164/MG (Tema no 432).
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07, ainda que o protocolo do pedido seja
anterior à citada lei. Aplicação da Súmula CARF no 154 e do REsp no
1138206/RS (Temas no 269 e 270).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para reverter as glosas sobre as aquisições de pessoas físicas e
cooperativas e para determinar a atualização do crédito pela Selic, a partir do 361o dia da data do
protocolo.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002989/2001-82
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002989/2001-82

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
A interessada protocolizou, em 14/12/2000, pedido de ressarcimento de crédito
presumido de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no valor de R$
1.298.636,06, referente ao terceiro trimestre-calendário de 2001, instruído com
a documentação pertinente, incentivo fiscal de que trata a Lei no 9.363, de 13 de
dezembro de 1996. Complementação posterior elevou o valor do pleito para R$
1.517.026,08.
Em 15/04/2004, foi proferido o Despacho Decisório às fls. 1.117/1.122, com
base no relatório fiscal às fls. 1.113/1.115, sendo mencionada somente a
exclusão das aquisições de não-contribuintes do Pis e da Cofins. O direito
creditório foi parcialmente reconhecido no montante de R$ 1.356.746,98, com
ciência do ato decisório em 18/05/2004.
Em 15/06/2004, foi apresentada a manifestação de inconformidade às fls.
1.158/1.185, com o pedido de reconhecimento do direito ao ressarcimento no
montante de R$ 4.244.300,62, com o acréscimo de juros SELIC.
No Acórdão DRJ/RPO no 9.069, de 06/09/2005, às fls. 1.210/1.214, foi
decretada a nulidade do Despacho Decisório por vício de formação.
Recurso voluntário às fls. 1.219/1.244.
Pelo Acórdão no 202-17.418, de 19/10/2006, às fls. 1.210/1.214, a 2a Câmara do
2o Conselho de Contribuintes não conhecer do recurso em virtude de preclusão
da nulidade declarada no julgado do órgão a quo.
No Despacho Decisório às fls. 1.255/1.260, em 06/03/2012, a Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SP), com
base em relatório fiscal às fls. 1.113/1.115, deferiu parcialmente o pedido
concernente ao 3o trimestre-calendário de 2001 no valor de R$ 634.537,36,
sendo as glosas correspondentes à exclusão da respectiva base de cálculo de
insumos adquiridos, mas não admitidos pela legislação tributária, como energia
elétrica e combustíveis; adquiridos de pessoas físicas e cooperativas, não-
contribuintes de PIS e COFINS; bem como à exclusão das exportações de
produtos não sujeitos a industrialização, como a soja in natura; ademais, foi
expurgada a atualização monetária pela taxa Selic. As declarações de
compensação foram homologadas até o limite do direito creditório reconhecido.
A interessada teve ciência do ato decisório por decurso de prazo, em
22/03/2012, conforme o termo de ciência por decurso de prazo à fl. 1.262.
Irresignada com a decisão administrativa, a requerente apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 1.264/1.284, subscrita pelo procurador
da pessoa jurídica, conforme instrumento legal às fls. 1.293/1.295.
Solicitada a juntada da peça de defesa, esta foi aceita em 04/04/2012, consoante
o termo de análise de solicitação de juntada à fl. 1.298.
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002989/2001-82

A manifestante se insurge contra as exclusões de aquisições de pessoas físicas e
de cooperativas e da parcela relativa à atualização monetária pela taxa Selic.
Silencia quanto ao restante das glosas encetadas.
A argumentação é assim resumida:
O objetivo do benefício fiscal é atenuar a incidência em cascata da carga
tributária sobre todas as etapas do processo produtivo, e assim, presume-se a
incidência de PIS e Cofins nas etapas anteriores, dispensada a prova quanto ao
pagamento nessas etapas, e inclusive sobre produtos nacionais exportados.
Foi excluída da base de cálculo do incentivo, pela decisão recorrida, parcela
referente aos insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas, com
fundamento exclusivamente nas Instruções Normativas no 23 e 103, de 1997,
sendo que, pela Lei no 9.363, de 1996, não há necessidade de incidência das
contribuições já referidas imediata e diretamente sobre as aquisições realizadas
pelo produtor exportador, e não há menção a nenhuma exclusão de tais
aquisições, consoante julgados do Conselhos de Contribuintes, inclusive da
CSRF.
O ressarcimento, que se assemelha à restituição de indébito, também segundo
entendimento do Conselho de Contribuintes, deve ser acrescido de juros Selic,
como meio de evitar um verdadeiro esvaziamento do benefício, ou seja, um
confisco disfarçado, ou, o enriquecimento sem causa da Fazenda.
Por derradeiro, como conclusão, a manifestante pede que seja reconhecido o
direito ao ressarcimento do crédito referente às aquisições de pessoas físicas e
cooperativas, com o acréscimo dos juros Selic de acordo com a Lei no 9.250, de
29/12/1995, tendo como termo inicial a data de protocolo do pleito.
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 18/12/2013, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade em
acórdão ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS
DE PESSOAS FÍSICAS E DE COOPERATIVAS.
São glosados os valores referentes a aquisições de insumos de pessoas físicas e
de cooperativas, não-contribuintes do PIS/PASEP e da COFINS, pois, conforme
a legislação de regência, os insumos adquiridos devem sofrer o gravame das
referidas contribuições.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. TAXA
SELIC.
É incabível a concessão do estímulo fiscal acrescido de juros de mora pela taxa
Selic, por ausência de autorização legal
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002989/2001-82

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente impugnada é incontroversa, sendo insuscetível
de invocação
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 29/01/2014,
apresentou em 05/02/2014 o recurso voluntário de fls. 1312/1352, por meio do qual reitera os
argumentos deduzidos em 1a instância, para, ao fim, requerer o crédito apurado como base nas
aquisições de matérias-primas de produtores rurais, pessoas físicas e cooperativas, bem como a
sua atualização pela Selic.
Em 09/03/2015, protocolou pedido vindicando celeridade na remessa dos autos
para este Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e se reveste dos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual é conhecido.
Dos créditos presumidos de IPI nas aquisições de pessoas físicas e de cooperativas
Durante o exame levado a efeito pela unidade local, foram expurgadas da base de
cálculo do crédito presumido as aquisições realizadas de não contribuintes de Pis e Cofins, ou
seja, de pessoas físicas e de cooperativas.
A Recorrente se insurge contra referida glosa e afirma que não há necessidade de
incidência das contribuições imediata e diretamente sobre as aquisições realizadas pelo produtor
exportador, e não há menção a nenhuma exclusão de tais aquisições, consoante julgados do então
Conselho de Contribuintes, inclusive da CSRF.
Em que pese o deslinde da questão mereça maiores digressões, fato é que a
matéria fora objeto de decisão por parte do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos
repetitivos nos autos do REsp no 993.164/MG, de vinculação obrigatória para este Conselho por
força do artigo 62, parágrafo 2o, de seu Regimento.
Na oportunidade, restou estabelecido que é ilegal a regra prevista na IN SRF no
23/1997 (art. 2o, § 2o), que restringiu o direito à dedução do crédito presumido do IPI (instituído
pela Lei 9.363/1996) às pessoas jurídicas efetivamente sujeitas à incidência do Pis e da Cofins.
Nesse contexto, firmou-se a seguinte tese (Tema no 432), cuja redação também é reproduzida no
enunciado sumular de no 494 daquela Corte:
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002989/2001-82

Portanto, é de ser provido o recurso voluntário, reconhecendo como legítima a
inclusão dos valores das aquisições de insumos de pessoas físicas e cooperativas, no cálculo do
crédito presumido.
Da atualização monetária do crédito de IPI
Informa, por fim, a Recorrente que deve ter reconhecido o direito à atualização
monetária de seu crédito, com o acréscimo dos juros Selic de acordo com a Lei no 9.250, de
29/12/1995, tendo como termo inicial a data de protocolo do pleito.
O pleito tem como objeto matéria com entendimento já estabilizado no enunciado
de no 154 deste Conselho, no sentido de que, constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24
da Lei no 11.457/2007. Veja-se:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Por oportuno, observo que a matéria já havia sido apreciada pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1138206/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
vinculante para este colegiado (RICARF, art. 62, parágrafo 2o), tendo se estabelecido na ocasião
que, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei no 11.457/07, quanto
aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de
360 dias a partir do protocolo dos pedidos. Veja-se:
Temas no 269 e no 270 (idêntica redação)
Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos
(art. 24 da Lei 11.457/07).
Dessa maneira, dou provimento parcial ao recurso nesse aspecto, para que o
crédito seja atualizado a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido de
ressarcimento, conforme art. 24 da Lei no 11.457/2007.
Conclusão
Por todo o acima exposto, dar provimento ao recurso voluntário para reverter as
glosas sobre as aquisições realizadas de não contribuintes de Pis e Cofins, ou seja, de pessoas
físicas e de cooperativas, bem como para atualizar pela Selic o crédito ressarcido (em espécie)
após 360 dias do protocolo do pedido de ressarcimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002989/2001-82

Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital